Tribunal: TJMT
Processo: 1006262-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006262-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LEANDRO SOUZA LINO - CPF: 015.801.581-96 (AGRAVANTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual penal. agravo em execução penal.
Regressão cautelar de regime
.

Nulidade. Desnecessidade de prévia
audiência de justificação ou instauração de
pad
. Rejeição. Fundamentação idônea. Descumprimento de condições e prática de novo crime
.

R
ecurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão que
determinou a regressão cautelar do
agravante do
regime aberto para o fechado
.
O agravante
suscita a nulidade da decisão e, no mérito, o restabelecimento de regime diverso do fechado, diante da
impossibilidade da regressão cautelar sem condenação criminal
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da regressão cautelar do regime prisional sem prévia realização de audiência de justificação ou instauração de procedimento administrativo disciplinar; (
ii
) analisar a possibilidade de regressão de regime em razão da prática de fato definido como crime doloso, ainda que sem trânsito em julgado de condenação penal.

III. Razões de decidir

3.
A regressão cautelar do regime prisional independe de prévia audiência de justificação ou de instauração de procedimento administrativo disciplinar
(PAD)
, por tratar-se de medida excepcional amparada no poder geral de cautela do Juízo da Execução
Penal
, desde que garantida posteriormente a ampla defesa e o contraditório.

4.
A
regressão foi fundamentada no abandono do cumprimento da pena e na
prática de ato definido como crime doloso durante a execução da pena
, hipóteses que
caracteriza
m
falta grave e autoriza
m
a regressão cautelar do regime prisional, sendo desnecessário o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

IV. Dispositivo

5
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

LEP,
arts
. 50, V; 52; 118, I e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 878.204/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025; STJ, HC 533.286/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.12.2019; STF, HC 97.218, Rel.a Min.a Ellen Gracie, j. 29.5.2009; STJ, Súmula 526; TJMT, AGEXPE 1007826-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 27.8.2024; TJMT, AGEXPE 1025160-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 14.11.2024; TJMT, AGEXPE 1016515-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 13.8.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo em Execução
interposto contra a decisão proferida
pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT,
n
os autos
de
e
xecução
da pena
n.

0002460-84.2018.8.11.0021
,
que determinou a regressão cautelar do
agravante do
regime aberto para o fechado
.

Nas razões recursais, a
Defesa suscita
a nulidade da decisão que determinou a regressão de regime sem a realização de audiência de justificação ou instauração de procedimento administrativo disciplinar
. No mérito,
sustenta
a impossibilidade de regressão de regime quando o juiz da ação penal entendeu pela possibilidade de soltura do recuperando
, bem como
a regressão de regime pressupõe condenação por outro crime
(Id 2
71907887
).

Em contra
rrazões
, o
Ministério Público
pugna pelo não provimento do
r
ecurso (Id 2
7
1907888
).

Em sede de juízo de retratação, o Juízo de origem manteve a decisão (Id 27
1907889
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo

não provimento

do recurso defensivo
(Id
2
74350886
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O agravante cumpre pena privativa de liberdade unificada de
15
anos
e 5
meses de reclusão,
em decorrência de
três
condenações distintas
(SEEU n.
0002460-84.2018.8.
11.00
21
)
.

Dessume-se dos autos que o agravante foi progredido para o regime
semiaberto em 21.8.2020 e para o regime
aberto em 2.10.2023.

Em
19.8
.2024
, o Juízo
de origem

determinou sua regressão cautelar para o regime fechado por abandono do cumprimento da pena e

pela
suposta prática de novo crime durante
a execução,
sob os seguintes fundamentos:

“
I – DA REGRESSÃO CAUTELAR

Inicialmente, verifica-se que o apenado progrediu para o regime aberto na data de 02/10/ 2023, conforme decisão de seq. 206. À seq. 210, consta
ofício
da Central de Monitoramento informando a retirada da tornozeleira eletrônica em 05/10/2023.

Compulsando os autos, constato que desde a progressão de regime o sentenciado nunca compareceu em juízo, abandonando o cumprimento da pena.

Além disso, consta comunicação de prisão em flagrante nos autos de n.
1042185- 44.2023.8.11.0003
, na data de 19/12/2023, pela suposta
prática
do delito de furto de energia. Realizada a audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em medias cautelares diversas da prisão.

Distribuído os autos da ação penal de n. 1008245-54.2024.8.11.0003, o qual tramita pela 3a Vara Criminal desta comarca. A
denúncia
foi recebida e aguarda a realização de audiência de instrução.

A Defesa, à seq. 232, apresentou justificativa informando que o sentenciado foi perseguido pela
polícia
, os quais agiram ilegalmente arrombando a porta de sua residência. Alega que não residia na residência em questão, pois teria ganhado de sua genitora recentemente.

Em análise aos autos, não há fundamentos para o acolhimento da justificativa. Isso porque, o sentenciado abandonou o cumprimento da pena e envolveu na
prática
de novo delito no curso da execução penal.

Tais fatos demonstram a inaptidão do apenado ao regime que se encontra inserido, bem como o desrespeito à decisão judicial e, consequentemente, ao Poder Judiciário.

Nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execuções Penais, comete falta grave aquele que descumpre as condições impostas para o cumprimento no regime mais brando, ou seja, o descumprimento das condições impostas no regime aberto, bem como a prática de fatos definidos como crime doloso durante o período em que deveria estar cumprindo a pena anterior são circunstâncias que configuram falta grave e acarretam a regressão para o regime fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP.

É importante destacar, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em análise de caso semelhante a este manteve a regressão do reeducando, vejamos:
(...)

Diante disso, considerando todo o exposto, tendo em mira que a conduta do recuperando em descumprir as condições estabelecidas enquanto cumpria sua reprimenda em regime aberto, determino a regressão cautelar para o regime fechado.

Expeça-se mandado de prisão nos termos desta decisão em desfavor do apenado, incluindo-se a respectiva ordem no BNMP.
”

(
s
equencial
245
– SEEU n.
0002460-84.2018.8.11.0021
–
Id 271907884).

Ademais, extrai-se do processo de execução da pena que os autos foram remetidos, em 19.12.2024, do Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT para o Juízo desta Capital (sequencial 258 – SEEU n.
0002460-84.2018.8.11.0021
)
,
sendo a decisão agravada mantida, por seus próprios fundamentos, em juízo de retratação por este Juízo
(Id 271907889).

Da Preliminar

Inicialmente, a Defesa argui a nulidade da decisão agravada porque foi
determin
ada
a regressão cautelar de regime do agravante, do aberto para o fechado, sem a prévia realização de audiência de justificação ou instauração de procedimento administrativo disciplinar.

Sem razão, contudo
.

V
erifica-se que o Juízo da Execução Penal determinou a regressão cautelar do regime do agravante, baseando-se no fato de que o sentenciado nunca compareceu em
J
uízo desde a progressão de regime
(outubro/2023)
e que foi preso em flagrante
(dezembro/2023)
pela suposta prática do delito de furto de energia.

De início, cumpre destacar que a Lei de Execução Penal, em seu art. 118, § 2o, estabelece que
“
nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado
”
.

Ocorre que é
possível a regressão
cautelar

de regime prisional com base no poder geral de cautela do
J
uízo da execução, mesmo sem a prévia oitiva do
reeducand
o
. T
al medida tem caráter provisório e excepcional, sendo imprescindível a posterior realização de audiência de justificação para a regressão definitiva.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
regressão cautelar de regime prisional é válida com base no poder geral de cautela do Juízo das Execuções, mesmo sem prévia oitiva do condenado, que é exigida apenas para a regressão definitiva.

A ausência de prévia oitiva
não configura nulidade, pois a audiência de justificação posterior assegura o contraditório e a ampla defesa
”
(
AgRg
no H
C
878.204/PR, Rel
.
Min
.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j
.
18
.
2
.
2025).

Também não é necessária a instauração prévia de procedimento administrativo disciplinar – PAD, notadamente porque se trata de regressão cautelar.

A propósito:

“
(...)
tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. (...)”
(
STJ,
H
C

533.286
/
SP
, Rel
.
Min
.

Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, j
.

5.12.2019
).

Sobre o tema
, este Tribunal assim decidiu:

“
Em se tratando de regressão cautelar de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, não é necessária a prévia realização de audiência de justificação, a instauração ou conclusão do procedimento administrativo instaurado – PAD, procedimentos estes exigíveis apenas no caso de regressão definitiva, nos termos do disposto no art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal. Precedentes TJMT e STJ.”
(
TJMT, AGEXPE
1007826-43.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal,
j.
27
.
8
.
2024
).

Impende consignar que

ainda
não foi realizada a audiência de justificação
com o agravante
, embora o advogado do reeducando tenha
apresentado justificativa antes mesmo da decisão de regressão cautelar, ora combatida (sequencial 232 – SEEU n.
0002460-84.2018.8.
11.00
21
)
.

Frise-se ser indispensável a realização dessa audiência para fins de efetivação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, observando o devido processo legal.

De toda sorte, pelo contexto exposto, não se faz necessária a oitiva prévia
do reeducando
e nem
a
instauração de PAD para fins de regressão cautelar, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida.

Do mérito

A Defesa
sustenta a impossibilidade de regressão de regime
, sob a alegação de que
o juiz da ação penal
em que se apura a prática de novo crime (autos n.

1008245-54.2024.8.11.0003
)
entendeu pela possibilidade de soltura do
agravante
,

concedendo
-lhe
, e depois mantendo-
a
,
liberdade provisória.

Argumenta, ainda, que
a regressão de regime pressupõe condenação por outro crime
.

Não assiste razão
ao agravante.

Quanto
à
alegação
de que foi concedida ao agravante liberdade provisória na ação penal que responde pela prática do novo crime, não se identifica a alegada prejudicialidade ao reeducando ou mesmo eventual ilegalidade, haja vista que a regressão cautelar para o regime fechado, no âmbito da execução da pena, não se confunde com a desnecessidade de medida cautelar constritiva (prisão preventiva), no curso da ação penal.

Trata
-se de situações totalmente distintas que não possui influência
de uma
sobre a outra. Conforme bem ponderado pelo agravado, em suas contrarrazões recursais,
“o fato de o penitente ter sido colocado em liberdade provisória na
ação penal é de todo irrelevante para fins de apuração de falta grave no curso da execução”
(Id 271907888).

Logo, a
concessão de liberdade provisória na ação penal referente ao novo crime não obsta a regressão cautelar no processo de execução, por se tratar de esferas processuais distintas e com finalidades diversas.

Consoante acima exposto, o
Juízo da Execução Penal fundamentou a regressão cautelar do agravante
,
do regime aberto ao fechado
,
em razão
do abandono do cumprimento da pena, uma vez que não compareceu em Juízo uma vez sequer, bem como por ter cometido ato definido como crime doloso no curso da execução de sua pena.

O art. 118, I, da LEP dispõe que
“
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”
.

De fato, constata-se que o agravante foi preso em flagrante delito no dia 19.12.2023 (APFD n.
1042185- 44.2023.8.11.0003
) e foi denunciado pela prática do crime de furto
de energia elétrica (art. 155, § 3o, do CP)
, na Ação Penal n.
1008245-54.2024.8.11.0003
, cuja condenação sobreveio em 11.6.2025.

Não bastasse, consoante informado pela PGJ, o
agravante foi denunciado, em 14.02.2025, pelo cometimento d
os crimes d
e organização
criminosa, sequestro e cárcere privado e tortura mediante sequestro,
além de constar na
denúncia que
“encontra-se em local incerto e não sabido”

(
Ação Penal
n.
1000305-04.2025.8.11.0003
).

Importante ressaltar que a
prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracterizam falta grave
, conforme previsão dos artigos
50, V e 52
da LEP.

Trata-se, portanto, de hipóteses que
justifica
m
a regressão do a
penado
para regime mais rigoroso
(LEP, art. 118)
, uma vez que demonstram que o indivíduo não se encontra apto para ser reinserido na sociedade.

Conforme bem apontado pel
a
ju
íza
de primeiro grau
“t
ais fatos demonstram a inaptidão do apenado ao regime que se encontra inserido, bem

como o desrespeito à decisão judicial e, consequentemente, ao Poder Judiciário
”
(Id
271907884
).

Com efeito, a inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena
caracteriza falta grav
e. Em outras palavras,
“o
cometimento de falta grave, consistente no abandono do cumprimento da pena justifica a regressão cautelar a regime prisional mais gravoso
”
(TJMT, AGEXPE
1025160-90.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
14
.
11
.
2024
).

No mesmo sentido
:

“A falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento, por parte do agravante, das condições fixadas em decisão de progressão do regime prisional, consistente [...] não comparecimento em juízo, frustrando a fiscalização do cumprimento da sanção em meio semiaberto harmonizado”.
(TJMT, AGEX
PE
1016515-76.2024.8.11.0000
,
Rel. Des. Paulo da Cunha
,
Primeira Câmara Criminal
, j.
13.8.2024)
.

Não obstante a alegação defensiva, para a regressão de regime
basta a
prática
de ato definido como crime doloso, como
ocorreu
no presente caso em que houve
o
supost
o cometimento do
delito de furto de energia elétrica, independentemente de condenação.

Nesse ponto,
o S
upremo
T
ribunal
F
ederal
firmou orientação
no sentido de
que
“a lei de execução penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha ‘praticado’ fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP)”
(HC 97.218
,
Rel
.a
Min.a Ellen Gracie
, j.
29.5.2009).

O
Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n
.
526, consolidou o entendimento de que
“
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
.

Em síntese,
para o reconhecimento da falta grave e consequente regressão de regime,
é suficiente
a prática de
novo crime durante o cumprimento da pena
, não sendo necessário o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Por tais considerações, entendo que deve ser mantida a regressão cautelar.

Ante o
exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso.

Dê ciência desta decisão ao Juízo de origem, especialmente para fins de realização de audiência de justificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025